Tribunal: STF
Processo: Inq 4343
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
Inquérito. Denúncia. 2. Competência. O STF alterou entendimento anterior e passou a compreender que a prerrogativa de foro dos parlamentares federais é limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP-QO 937, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018). Denúncia pendente por ocasião da mudança da interpretação. Fato anterior ao cargo. Manutenção da competência, apenas para avaliação da admissibilidade da acusação, com imediata declinação, em caso de recebimento da petição inicial. 3. Falsidade ideológica eleitoral e de uso de documento falso eleitoral – arts. 350 e 353 do Código Eleitoral. Doação eleitoral, representada por horas de voo em aeronave, declarada em prestação de contas à Justiça Eleitoral. Lançamento, no recibo e na prestação de contas, do nome do antigo proprietário da aeronave. Inexistência de benefício ao imputado ou de prejuízo a terceiro. Alteração da verdade quanto a fato juridicamente irrelevante. Atipicidade da conduta. 4. Acusação julgada improcedente, na forma do art. 6º da Lei 8.038/90, combinado com art. 397, III, do CPP.